Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de resolução do contrato de compra e venda de veículo usado em virtude de inadimplemento pelo adquirente.
2. A extensão e a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 2.1. A questão versada no recurso e não submetida à discussão na instância originária consubstancia inovação recursal, o que impede seu exame pelo Tribunal.
3. Diante da desconstituição do contrato de compra e venda, o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico é consequência lógica. As partes, portanto, devem proceder à devolução do veículo e à restituição dos valores pagos.
4. Em relação à depreciação decorrente do uso do automóvel durante o período em que ficou na posse da adquirente, e, com o intuito de evitar seu enriquecimento indevido, afigura-se razoável que a restituição dos valores pagos ocorra sem a aplicação de correção monetária.
5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.